Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas previstas no art. 309 da Lei n° 9.503/1997, fixando a pena em 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
3. Conforme consta na denúncia “No dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 17h10min, no Morro Azul, em São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, dirigiu veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.” Foi relatado, ainda, que o réu/requerente “ao conduzir o veículo FIAT TIPO, na cor verde, placa GRN2044, fechou uma viatura descaracterizada da PCDF.”.
4. Alega o recorrente, como razões do recurso, que os fatos narrados na denúncia não restaram devidamente comprovados. Aduz que os policiais responsáveis pela abordagem apenas confirmaram a versão constante na denúncia. Afirma, ainda, que não foi demonstrado o risco concreto decorrente de sua conduta, o que é imprescindível para configurar o tipo penal. No que tange à pena, ressalta que o fato de ser reincidente não pode inviabilizar a aplicação de regime aberto, por violar o princípio da proporcionalidade. Por fim, defende a conversão da pena privativa de liberdade fixada pela restritiva de direitos, considerando que o crime pretérito cometido foi diverso do atual crime pelo qual o recorrente foi condenado. Assim, requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto e seja que convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
5. O crime de direção perigosa, previsto no art. 309 do CTB, é tipificado nos seguintes termos: “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. O recorrente foi denunciado por ter “fechado” uma viatura descaracterizada da PCDF, atravessando repentinamente na frente da viatura, ocasionando uma freada brusca. Consta, ainda, que, ao ser abordado, verificou-se que o recorrente não possuía habilitação para dirigir, além de portar uma “trouxinha de maconha”.
6. Ao contrário do que deduz o recorrente, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstradas, conforme se verifica do Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela PMDF (ID 474189111), pela Consulta CNH-DENATRAN-RENACH (ID 47418965 pg. 1), bem como pelas declarações colhidas extrajudicialmente e pela prova oral produzida em juízo, em especial pelo depoimento das testemunhas: Daniel Martins Borges (policial militar), Emerson Benevides Valença (policial militar) e Emanoel Amorim Martins (policial civil).
7. Em relação ao valor probatório, é assente na jurisprudência que o simples fato de a testemunha ser policial não desqualifica a prova, pois não tem interesse pessoal no deslinde da causa. Ficou devidamente esclarecido e comprovado que o recorrente agiu de modo imprudente, gerando perigo concreto, sob o risco de ocasionar um grave acidente na via em que adentrou, repentinamente. As versões apresentadas pelas testemunhas foram claras e coerentes, de modo que os detalhes relevantes para a condenação foram todos esclarecidos.
8. Quanto ao regime inicial aplicado, ressalte-se que não há ilegalidade na fixação do regime aberto quando consideradas, além da quantidade da pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e reincidência do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o recorrente já possui condenação prévia transitada em julgado (ID 121245926 pg.7), bem como possui diversas anotações em sua folha de antecedentes penais (ID 47418917).
9. A substituição da pena exige, além da ausência de reincidência específica, que a medida seja socialmente recomendável. Como demonstrado, o réu ostenta condenação prévia por crime doloso, bem como ostenta maus antecedentes, conforme Folha de Antecedentes Penais acostada ao ID 47418917.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.